Tribunal: STF
Processo: RE 1388934
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLLOR II. RE 632.212-RG. TEMA Nº 285. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Dulce Barbosa Toni. 



    Sustenta que o entendimento da Corte de origem destoa da orientação desta Suprema Corte quanto à desnecessidade de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II. Defende a retomada plena do andamento do processo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXII, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI e LXXVIII, e 37, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora recorrente para determinar o regular processamento do feito até o encerramento da fase de instrução. O acórdão está assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários. Valores não bloqueados do Plano Collor II. Tema 285 da Repercussão Geral. Determinação de sobrestamento de processos, excluindo-se as ações em fase de execução decorrente de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória, até julgamento final da controvérsia. Ausência de citação. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do feito até ser encerrada a fase de instrução” (edoc. 03).



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto ao sobrestamento dos processos que versam sobre expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II. 



    Destaco que, por decisão publicada no DJe de 23.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE 631.363-RG – Plano Collor I (Tema nº 284), determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (Tema nº 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. [...] 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl 46123 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 10.02.2022).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora